Tribunal: CARF
Processo: 10508.720125/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720125/2017-59
RESOLUÇÃO
1201-000.844 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSTA VERDE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
No presente processo esta Turma (com outra composição) já proferiu voto através
da Resolução no 1201-000.727 (fls. 56 a 62), de 18 de março de 2021, de forma que reproduzo o
relatório daquele ato:
1. Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2017.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.844 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720125/2017-59
2
2. Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (e-fl. 3), com data de registro em 13/02/2017 e data de ciência em
21/02/2017 (e-fl. 29), a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débitos,
cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que representou
infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3. Trata-se de um débito inscrito em Dívida Ativa da União sob no
5061601330420, código de receita no 2294, SPU.
4. Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em apertada síntese, que a inscrição é indevida pois se
trata de débito de imóvel não lhe pertencente.
5. Em sessão de 26 de agosto de 2017, a 7a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 06-60.422 (e-fls.38/40), por considerar que:
[...] em consulta ao sistema informatizado de controle da PGFN, observa-se que o
débito encontra-se ativo aguardando ajuizamento. Portanto, o débito continua
exigível.
Com relação ao fato de que o débito está sendo discutido judicialmente, verifico que
não há nos autos nenhum documento ou decisão que demonstre que essa discussão
judicial tenha causado a suspensão da exigibilidade do débito em pauta. Em
conseqüência, ao menos até a presente data, o débito continua exigível.
Pelo exposto, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi regularizado no
prazo legal - último dia útil de janeiro de 2017.
6. Cientificada da decisão em 23/03/2015 (e-fl. 233, Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2015 (e-
fls. 236/258), onde, para fins de demonstrar o equívoco cometido pelas doutas
autoridades fiscais, anexa aos autos certidões de inteiro teor do Cartório de
Registro de Imóveis do Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, para
comprovar que não é detentora do direito de ocupação do referido imóvel hábil a
ensejar quaisquer exigências fiscais. Por conseguinte, o débito impeditivo para
sua opção pelo Simples Nacional não lhe pertence.
Ao final do voto, determinou a relatora, Conselheira Gisele Barra Bossa, in verbis:
18. Feitas essas considerações, com o intuito de sanar tal vício, dada a fé pública
das certidões de inteiro teor apresentadas e diante da dúvida razoável colocada,
mostra se adequada a CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA para que a
douta autoridade preparadora: (i) intime a SPU com o fito de esclarecer se o
direito de ocupação aqui em análise pertence ou pertencia à época a ora
Recorrente e, portanto, cabíveis as exigências relativas às taxas de ocupação
constantes do documento de e-fl. 26 (item 9 deste voto); e (ii) intime a PGFN com
o intuito de confirmar a correlação entre o valor inscrito em dívida ativa
(constante do termo de indeferimento, item 8 deste voto) e a exigência apontada
pela Recorrente (documento de e-fls. 26), bem como para fins de informar se há
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.844 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720125/2017-59
3
discussão judicial em curso e potencial causa a suspensiva da exigibilidade do
débito em pauta.
19. Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo de forma a esclarecer todos esses itens, com
posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se manifeste no prazo
de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E. CARF para julgamento.
[Grifamos].
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
Como visto do relatório acima, esta Turma já se pronunciou no presente processo,
havendo determinado sua conversão em diligência para que:
(i)
Se intimasse a SPU com o fito de esclarecer se o direito de ocupação aqui
em análise pertence ou pertencia à época a ora Recorrente e, portanto,
cabíveis as exigências relativas às taxas de ocupação constantes do
documento de e-fl. 26 (item 9 deste voto); e
(ii)
Se intimasse a PGFN com o intuito de confirmar a correlação entre o valor
inscrito em dívida ativa (constante do termo de indeferimento, item 8 deste
voto) e a exigência apontada pela Recorrente (documento de e-fls. 26), bem
como para fins de informar se há discussão judicial em curso e potencial
causa a suspensiva da exigibilidade do débito em pauta.
(iii)
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deveria
elaborar Relatório Conclusivo de forma a esclarecer todos esses itens, com
posterior ciência à Recorrente, para que, se assim desejar, se manifestasse
no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornassem os autos ao E. CARF
para julgamento.
Após algumas intimações e expedição de ofícios, o presente processo foi devolvido
ao CARF, através do Despacho incluído à folha 107, com os seguintes dizeres:
Devolva-se os autos ao CARF com as informações coletadas em decorrência da
deligência instaurada por meio da Resolução de fls. 56 a 62. Acrescento a tela do
processo vinculado, mostrando a última movimentação feita pela PRFN e os
Termos de Indeferimento à Opção pelo Simples Nacional emitidos de 2017 até
2025.
Verifica-se que a diligência determinada não foi cumprida, visto que apesar das
intimações e ofícios emitidos, as informações contantes do processo não são suficientes a dirimir
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.844 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720125/2017-59
4
os questionamentos da citada Resolução, bem como não foi elaborado o Relatório Conclusivo
requisitado e, por conseguinte, dele não foi dado ciência à recorrente.
Desta forma, é imperioso que retornem os autos à unidade preparadora para o
correto e completo cumprimento das determinações da Resolução no 1201-000.727, com a
elaboração do Relatório Conclusivo citado, do qual deverá ser dada ciência à recorrente para que,
se assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na sequência retornem os autos ao E.
CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 113
DF CARF MF
Original